Tribunal: STF
Processo: HC 239390
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Lucas da Silva Barros impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Quanto à prisão preventiva, a decisão agravada consignou que "a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias atesta que os indícios de autoria exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal não derivam exclusivamente de reconhecimento pessoal tido por irregular, mas incluem outros elementos angariados ao longo das fases investigativa e probatória. 



    2. A impugnação referente ao reconhecimento do acusado não foi objeto de análise pelo E. TJRJ, ou seja, a matéria nem comportaria análise pelo Superior Tribunal de Justiça, diante da supressão de instância. Precedentes. 



    3 . Agravo regimental não provido.



    (HC 172.363 AgRg – ministra Daniela Teixeira)



    Requer, em síntese, “se reconheça a ilegalidade no ato de reconhecimento realizado nos autos, bem como, considerando as provas incontestes, seja absolvido o Paciente, restando ausente qualquer demonstração de autoria em face do mesmo, eis que o reconhecimento de pessoa no caso concreto, inobservou o procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, bem como as provas demonstram que no dia do ocorrido o Paciente se encontrava internado, em ambiente longe do local dos fatos”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Não assiste razão ao impetrante. É que esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito, conforme ocorreu no presente caso. É o que se verifica do julgamento proferido na AP 1.032, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.



    Cito, no mesmo sentido, o RHC 206.846, ministro Gilmar Mendes, assim resumido:



    2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.



    No caso, o Tribunal de Justiça local consignou que o reconhecimento fotográfico impugnado não era o único meio de prova existente nos autos. Confira-se fragmento do acórdão:



    A AUTORIA ATRIBUÍDA AO PACIENTE NÃO DECORREU DE SIMPLES “RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO”, MAS, SIM, DA APREENSÃO DE TELEFONE CELULAR NO LUGAR DO CRIME, TENDO HAVIDO SUBSEQUENTE RECONHECIMENTO PESSOAL



    Desse modo, entendo que as instâncias anteriores decidiram em conformidade com a ótica referida.



    Finalmente, para o acolhimento da tese defensiva — absolvição por ausência de provas de autoria —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzidos nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 176.183 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente